Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO HUDSON GUILHERME MARTINS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOCALIZA RENT A CAR S/A. Na origem, o demandante alegou que sua renda é incapaz de suportar as dívidas antigas ou vincendas, sem que haja comprometimento da subsistência própria ou familiar, em razão do momento crítico em suas finanças nos últimos dois anos. Diante disso, é necessária a revisão e repactuação dos débitos, com integração aos contratos firmados. Apresentou plano de pagamento a fim de que seja homologado com os credores, em audiência de conciliação, nos termos da Lei 14.181/2021. Formulou pedido de tutela de urgência para exclusão das restrições cadastrais e devolução do seu “score” de crédito. O juízo de origem indeferiu o pedido. Nas razões do agravo, reiterou os termos da inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para exclusão de seu nome dos “cadastros de serviço de proteção ao crédito, e dos protestos existentes contra o requerente, ou ao menos suspender seus efeitos enquanto perdurar a demanda, e consequente restabelecimento e restituição do seu score”. Ao final, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de nominada “ação para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas - de superendividamento c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, por meio da qual a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para retirar o seu nome “dos cadastros de serviço de proteção ao crédito, Serasa, SPC Brasil, SCPC e Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o SCR, bem como dos cartórios de protestos; 2o e 5o ofício do Guará, ou ao menos suspender seus efeitos enquanto perdurar a demanda, e consequente restabelecimento e restituição do seu score, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ofício aos órgãos; Serasa, SCPC,SPC Brasil e ao Banco Central do Brasil, no SCR, bem como aos Cartórios, do 2o e 5o ofício do Guará”. Para tanto, alega a parte autora que a sua renda é incapaz de suportar o pagamento das dívidas antigas ou vincendas, sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, devido ao momento crítico financeiro que vive nos últimos 2 anos. Além disso, relata ter contraído dívidas, que não conseguiu honrar, as quais tornaram-se excessivamente onerosas, acarretando a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e protesto em cartórios, bem como prejuízos de ordem moral decorrentes de sua exclusão social creditória como consumidor. Apresentou o plano de repactuação de dívidas para pagamento até o máximo de 60 meses (págs. 13 e 14 do ID 165773526). É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora não dispor de recursos pagamento das dívidas antigas ou vincendas, sem que haja comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual postula a retirada do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, suspensão dos protestos e restabelecimento e restituição do seu score creditício perante tais entidades. Não obstante os relevantes argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido de obstar os requeridos de exercerem o direito de cobrar a dívida e empregar os meios adequados para cobrança não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela, tanto que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Assim, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, sobretudo porque a parte autora não nega a existência dos débitos. Além disso, entendo que também não se pode tolher o direito dos requerido, enquanto credores legítimos, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se recente julgado do e. TJDFT: (...) Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para suspender a exigibilidade das dívidas contraídas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, os pedidos de tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante reiterou que “não se trata de obstar os requeridos de exercerem o direito de cobrar a dívida”, até porque tem interesse na quitação conforme plano apresentado, mas aduziu que a negativação de seu nome dificulta a “recolocação no mercado de trabalho” situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar suas obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Lado outro, é imperioso ressaltar que os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. E no caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade dos débitos, mas em sobrevindo o superendividamento do consumidor, se seria possível sobrestar a forma de pagamento e substituí-la por outra que respeite a sua capacidade financeira, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Diante disso, a inclusão do nome do recorrente em rol de endividados, é mera consequência de sua situação atual, ou seja, não evidenciaria qualquer ofensa aos direitos do requerente. Ao contrário, seria medida salutar e como forma a prevenir a contração de novas dívidas e agravamento da situação em que já se encontra. Dois, a alegação de realocação do mercado não prescinde de prova. E a partir dos elementos de convencimento carreado, nada há que a eventual dificuldade resulte da condição de devedor de contratos com terceiros. Terceiro, para a instauração do procedimento decorrente do superendividamento, cabe ao devedor trazer a relação de todos os credores nas suas relações de consumo e não apenas aqueles cujos créditos mais oneram ou pesam na sua capacidade de pagamento. Esse ponto parece, a primeira vista, ainda dependentemente de esclarecimentos. À míngua de melhores provas e dependendo a questão de elucidação mediante instrução processual, revela-se correta, à primeira vista, a decisão vergastada que determinou que se aguarde as diligências necessárias e a audiência de conciliação, de modo a revelar a plausibilidade do direito invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46